Tribunal: TJDFT
Processo: 0723046-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723046-75.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ORLANDO BERNARDINO DE MELO D E S P A C H O Intime-se o apelado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pagamento informado pelo apelante, ficando advertido de que seu silêncio importará quitação do acordo realizado extrajudicialmente, podendo acarretar, inclusive, extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator